Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700978-21.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEILTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: LEONARDO COSTA DE MATTOS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente, embora intimado, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 65998876). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital